Tribunal: TJSP
Processo: 1004628-95.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Ação de arbitramento e cobrança de honorários.
O advogado faz jus à remuneração condizente com o trabalho realizado se a continuidade do patrocínio da causa restou impossibilitada pela revogação do mandato. Ausência de prova segura da quitação da contraprestação devida. Remuneração adequadamente sopesada pelo juízo.
Recurso não provido.